Tribunal: TJMT
Processo: 1029377-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029377-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES - CPF: 023.859.711-35 (RECORRENTE), MARIO ROBERTO FARO DORILEO JUNIOR - CPF: 012.612.421-30 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 04 a 06/11/2025: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Dou parcial provimento ao recurso (voto anexo). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vista dos autos, para levar a julgamento no plenário virtual de 17/11/2025 a 19/11/2025. DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Aguardo o pedido de vista. Sessão de 17 a 19/11/2025: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, levando-se em consideração que o autor, não produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termo do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, peço vênia ao relator e mantenho a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe do boleto falso. A consumidora adquiriu produto no site da
Amazon
, recebeu comunicação sobre cancelamento da compra com orientação para contato via WhatsApp, e posteriormente efetuou pagamento via
PicPay
tendo como beneficiário o Mercado Pago, utilizando boleto que continha logomarca da B2W/Americanas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade das empresas reclamadas pelo prejuízo sofrido pela consumidora vítima de golpe do boleto falso, ou se ocorreu culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

4. O Mercado Pago, como instituição financeira, falhou ao não identificar o real destinatário dos valores no boleto de pagamento, dificultando a verificação da fraude pela consumidora, além de não comprovar ter tomado providências para certificar a legitimidade da transação ou bloquear a conta do fraudador.

5. As demais reclamadas não têm responsabilidade pelo dano: a
Amazon
cancelou a compra original e efetuou o reembolso; o
PicPay
atuou apenas como intermediador do pagamento; e a Americanas teve seu nome e logomarca utilizados indevidamente, sem participação no golpe.

6. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira e do desgaste experimentado pela consumidora na tentativa de solucionar o problema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, não se configurando culpa exclusiva da vítima quando o consumidor é induzido ao erro por falhas na segurança do sistema. 2. A ausência de identificação clara do real beneficiário do pagamento no boleto emitido por instituição financeira constitui falha na prestação do serviço que viabiliza a fraude.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CC, art. 402, 421 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; TJMT, RI 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029377-42.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES

Recorrido
: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, AMERICANAS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES ajuizou reclamação em face de AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, AMERICANAS SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) adquiriu um ar-condicionado no site da
Amazon
no valor de R$ 3.678,78, efetuando o pagamento via PIX; b) recebeu e-mail da
Amazon
informando o cancelamento da compra e indicando contato com a empresa vendedora; c) foi contatada via WhatsApp por suposto representante da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL, que ofereceu o mesmo produto com 10% de desconto e frete grátis; d) realizou novo pagamento no valor de R$ 3.239,00 via boleto pelo aplicativo PICPAY, tendo como beneficiário o MERCADO PAGO; e) após o pagamento, o vendedor desapareceu e o produto não foi entregue; f) registrou boletim de ocorrência ao constatar que foi vítima de golpe. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.239,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a ocorrência do golpe se deu pela atuação de terceiros de má-fé e por negligência da própria autora; b) é de conhecimento comum que as plataformas não solicitam pagamentos fora do seu ambiente; c) a conduta da requerente em prosseguir com a transação em ambiente não oficial configurou risco assumido; d) a falta de diligência ao validar os dados e meios de pagamento agravou a situação; e) o dever de cautela nas transações online é obrigação do consumidor; f) a autora contribuiu diretamente para o evento danoso; g) está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não merece prosperar o argumento de que o golpe se deu por culpa exclusiva do consumidor; b) a relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva; c) a AMAZON é responsável pela falha na segurança da plataforma que permitiu o acesso indevido aos dados da consumidora; d) o PICPAY é responsável por permitir a emissão de boleto fraudulento em sua plataforma; e) o MERCADO PAGO é responsável por permitir que pessoas mal intencionadas utilizem sua plataforma para receber valores de golpes; f) a AMERICANAS (B2W) é responsável pelo uso indevido de seu nome e logomarca; g) o consumidor é parte hipossuficiente e não possui conhecimento técnico para discernir uma fraude; h) a falha na prestação do serviço causou danos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar as recorridas à restituição do valor de R$ 3.239,00; b) condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente não comprovou sua hipossuficiência para concessão da justiça gratuita; b) o recurso não ataca os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade; c) as recorridas são partes ilegítimas para figurar no polo passivo; d)
a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

"(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)".

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente
,

comprovou sua renda mensal

(ID 311853392)
e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
"A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso"
.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o argumento de que houve culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, afastando a responsabilidade das empresas reclamadas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não houve culpa exclusiva sua, mas falha na segurança dos dados pelas empresas reclamadas, argumentando especificamente sobre a responsabilidade de cada uma das reclamadas, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Legitimidade (ativa ou passiva).

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

No caso em análise, a autora alega que realizou uma compra no site da
Amazon
, recebeu comunicação sobre cancelamento da compra com orientação para contato via WhatsApp, e posteriormente efetuou pagamento via
PicPay
tendo como beneficiário o Mercado Pago, utilizando boleto que continha logomarca da B2W/Americanas.

Considerando a Teoria da Asserção, há pertinência subjetiva entre as partes indicadas na inicial e a relação jurídica material descrita, sendo suficiente para reconhecer a legitimidade passiva das reclamadas nesta fase processual.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso dos autos, a recorrente adquiriu um ar-condicionado no site da
Amazon
pelo valor de R$ 3.678,78, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos. Posteriormente, recebeu e-mail da própria
Amazon
informando o cancelamento da compra por indisponibilidade do produto, com orientação para contatar um número de WhatsApp para resolver a situação.

Ao fazer contato com o número indicado, a recorrente foi informada que o produto estava disponível em outro local e poderia ser adquirido com 10% de desconto. Após o cancelamento da compra original e reembolso pela
Amazon
, a recorrente realizou novo pagamento de R$ 3.239,00 via
PicPay
, conforme orientação recebida pelo suposto vendedor.

Analisando o boleto apresentado com a petição inicial (ID 192467614), verifico que o Mercado Pago aparece como beneficiário do pagamento, sem identificar o real destinatário dos valores. Além disso, o boleto contém a logomarca e dados da B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS), induzindo a consumidora a acreditar na legitimidade da transação.

Nessas circunstâncias, a consumidora, ao efetuar o pagamento, verificando que o recebedor era uma instituição financeira (MERCADO PAGO), não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria.

Assim, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a alegação de que há culpa exclusiva de terceiro, pois há uma evidente falha na prestação do serviço do MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante emitido, falha essa que foi decisiva para viabilizar a fraude, dificultando a sua verificação pela consumidora.

Ademais, o Mercado Pago não comprovou ter tomado providências para certificar se o valor pago estava na conta corrente de sua cliente e, muito menos, demonstrou que tomou as providências necessárias de bloqueio da conta para que outros também não sejam vítimas de golpes como este.

Por outro lado, quanto às demais recorridas, não vislumbro responsabilidade. A
Amazon
cancelou a compra original e efetuou o reembolso, cumprindo sua obrigação contratual. O
PicPay
atuou apenas como intermediador do pagamento, sem ocultar informações essenciais. A Americanas (B2W) teve seu nome e logomarca utilizados indevidamente, sem participação no
iter criminis
.

Portanto, está configurada a conduta ilícita praticada
apenas
pela parte reclamada Mercado Pago, devendo esta ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

No caso em análise, a recorrente comprovou o pagamento do valor de R$ 3.239,00 (três mil, duzentos e trinta e nove reais) via
PicPay
, tendo como beneficiário o Mercado Pago, conforme documento juntado no ID 192467614. Este valor nunca foi devolvido à consumidora, caracterizando o dano material.

Portanto, o Mercado Pago deve ser condenado a restituir à recorrente o valor de R$ 3.239,00 (três mil, duzentos e trinta e nove reais).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

"(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)"

Portanto, o Mercado Pago deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.239,00 (três mil, duzentos e trinta e nove reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ);

b)
condenar
a parte reclamada MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

c)
julgar
improcedentes os pedidos em relação às demais reclamadas AMAZON SERVIOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, AMERICANAS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e PICPAY INSTITUIO DE PAGAMENTO SA.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Trata de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O relator DEU PARCIAL ao recurso inominado, conforme parte dispositiva:

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) condenar a parte reclamada MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.239,00 (três mil, duzentos e trinta e nove reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ);

b) condenar a parte reclamada MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ AgInt no AREsp 703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in iden (STJ AgInt no AREsp 2059743/RJ);

c) julgar improcedentes os pedidos em relação às demais reclamadas AMAZON SERVIOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, AMERICANAS SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e PICPAY INSTITUIO DE PAGAMENTO SA.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Pedi vista para analisar com atenção o recurso inominado interposto pela autora.

A autora ingressou com a ação de indenização por indenização por danos materiais e dano moral, na qual alega ter sido vítima de golpe ao adquirir um ar-condicionado no site da Amazon. Segundo narra, após realizar a compra inicial no valor de R$ 3.678,78, recebeu comunicação sobre o cancelamento do pedido e foi orientada a entrar em contato com um número de WhatsApp supostamente pertencente à empresa vendedora. Seguindo as instruções recebidas, efetuou novo pagamento no valor de R$ 3.239,00 via boleto através da plataforma PicPay, tendo como beneficiário o Mercado Pago, mas nunca recebeu o produto.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que as empresas recorridas são responsáveis pelo ocorrido, pois: a Amazon permitiu o vazamento de seus dados pessoais e da compra, a Americanas S.A. teve seu nome e logomarca utilizados no boleto fraudulento, o PicPay e o Mercado Pago não adotaram medidas de segurança adequadas para evitar fraudes. Requer a reforma da sentença para condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.239,00 e dano moral.

É o breve relato

A controvérsia principal consiste em avaliar a responsabilidade das empresas recorridas pelos prejuízos decorrentes do golpe sofrido pela recorrente.

No caso, é incontroverso que a recorrente realizou compra regular na Amazon, posteriormente cancelada, com reembolso integral. Também é certo que, após o cancelamento, a consumidora foi contatada por terceiros, por meio de WhatsApp, e realizou novo pagamento com base em boleto que não foi emitido pela plataforma oficial.

A responsabilidade das empresas que atuam no comércio eletrônico é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o § 3o, inciso II, do mesmo dispositivo estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Analisando detidamente os fatos e as provas dos autos, verifico que o golpe sofrido pela recorrente ocorreu por ação de terceiros fraudadores, sem que se possa atribuir falha na prestação de serviços às empresas recorridas.

Em relação à Amazon, observa-se que a empresa realizou o cancelamento da compra original e efetuou o devido reembolso à consumidora. Não há evidências concretas de que tenha ocorrido vazamento de dados por falha de segurança da plataforma, sendo mais provável que os fraudadores tenham obtido informações básicas da transação por outros meios.

Quanto à Americanas S.A., não há comprovação de qualquer vínculo entre esta e a transação fraudulenta, tendo sido seu nome e logomarca utilizados indevidamente pelos golpistas, prática comum em fraudes eletrônicas.

No que se refere ao PicPay e ao Mercado Pago, ambas atuaram exclusivamente como intermediadoras, processando o pagamento solicitado pela própria consumidora, sem qualquer participação na fraude.

A recorrente sustenta que o boleto fraudulento indicava o Mercado Pago como beneficiário, todavia, essa alegação não se confirma, poiso pagamento foi realizado via PicPay e, embora as informações do aplicativo indiquem repasse ao Mercado Pago, o campo “beneficiário” do comprovante de pagamento registra o Banco Bradesco. A inconsistência dos dados reforça que o documento não foi emitido por nenhum dos réus e inviabiliza imputar-lhes responsabilidade.

Diante desse conjunto probatório, não há como reconhecer falha na prestação do serviço pelas empresas recorridas. O prejuízo decorreu exclusivamente da atuação de terceiros, hipótese que afasta a responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

O ônus da prova é de quem alega, em conformidade com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.

A jurisprudência é pacífica que é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO
- APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.

(
TJ-MG
- AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC – PEDIDO CONTRAPOSTO.

Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas. Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Logo, se não há provas que mostrem falha das empresas recorridas ou participação delas no golpe, conquanto o prejuízo seja real, não há elementos que permitam responsabilizar as reclamadas. Como não foi comprovado o fato que daria direito à indenização, e estando evidente que o golpe foi praticado exclusivamente por terceiros, a improcedência do pedido deve ser mantida.

Ante o exposto
, levando-se em consideração que o autor, não produziu prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termo do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, peço vênia ao relator e mantenho a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025